Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por JAIRO CESAR NORONHA DA SILVA SENA (agravante/autor) contra decisão interlocutória (ID 187638476, dos autos de origem) proferida em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência, no 0712434-23.2024.8.07.0016, contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que facultou à parte autora o prazo de 30 dias para apresentar emenda, sob pena de indeferimento, para comprovar documentalmente a negativa administrativa do Distrito Federal, em relação a cada um dos pedidos da tutela antecipada de urgência. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56456906), alega, em síntese, que e é portador de condições de saúde graves, necessitando de suporte vital contínuo por meio de equipamentos elétricos especializados, os quais são essenciais para o seu tratamento domiciliar intensivo home care. Sustenta que, em face dos elevados custos gerados pelo consumo de energia elétrica requerido para manter tais equipamentos em funcionamento, e considerando o risco iminente de interrupção desse fornecimento, o Agravante buscou amparo judicial contra o Distrito Federal para assegurar a continuidade do seu tratamento. Aduz que os pedidos específicos, formulados na inicial e objeto deste Agravo, são: que o Distrito Federal instale um relógio de medição de energia elétrica exclusivo na residência do Requerente, bem como fique responsável pelo pagamento das faturas geradas pelo consumo desde a instalação do home care; que o Distrito Federal forneça, de maneira imediata, geradores de energia elétrica capazes de assegurar a operação dos equipamentos de home care na residência do Requerente; e que o Distrito Federal se responsabilize pelo pagamento da diferença das três faturas de energia elétrica em aberto. Defende que tais medidas são fundamentais não apenas para a manutenção da saúde e da vida do Agravante, mas também representam o cumprimento dos deveres constitucionais do Estado em garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme preceituado pelos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal Afirma que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, quando exigiu a comprovação documental da negativa administrativa do Distrito Federal para cada um dos pedidos do Agravante, antes de permitir o prosseguimento da ação, por impor uma barreira ao acesso à justiça e ao direito de petição, garantidos pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos XXXIV, “a” e XXXV, sendo que a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário não encontra amparo na legislação brasileira, sendo uma interpretação que restringe indevidamente o acesso à justiça. Ao final, requer que sejam deferidos os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão interlocutória combatida, que impõe a necessidade de esgotamento das vias administrativas para o prosseguimento da ação; bem como seja concedida a Tutela reivindicada para que seja determinada a imediata instalação de um relógio de medição de energia elétrica exclusivo para os equipamentos de saúde na residência do Agravante; o fornecimento de geradores de energia elétrica capazes de manter o funcionamento desses equipamentos em caso de falha no fornecimento; e o pagamento das faturas geradas pelo consumo desde a instalação do home care, bem como das três faturas em aberto, evitando um possível corte no fornecimento de energia elétrica na residência do Agravante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 187638476, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, tem-se a decisão agravada que facultou à parte agravante/autora o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar emenda, sob pena de indeferimento, para comprovar documentalmente a negativa administrativa do Distrito Federal, em relação a cada um dos pedidos da tutela antecipada de urgência. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.